Tribunal: TJSP
Processo: 0003972-66.2015.8.26.0126
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279414
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003972-66.2015.8.26.0126, da Comarca de Caraguatatuba, em que é apelante DEIVID
AUGUSTO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial
provimento ao apelo para reduzir a pena imposta a Deivid Augusto da Silva, por sua
incursão no delito previsto no artigo 157 do Código Penal, para quatro anos de
reclusão em regime inicial fechado e pagamento de dez diárias de multa.V.U."
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MÁRCIO BARTOLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003972-66.2015.8.26.0126 -Voto no
2
Apelação criminal no 0003972-66.2015.8.26.0126
Caraguatatuba
Apelante: Deivid Augusto da Silva
41.554
1. Deivid Augusto da Silva foi condenado, como
incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, às penas de quatro
anos e oito meses de reclusão em regime inicial fechado, e ao
pagamento de onze dias de multa, estabelecidas as diárias no
mínimo legal (fls. 274/278). Inconformado, apela dessa decisão,
buscando sua reforma. Alega, em síntese, a insuficiência do conjunto
probatório. Requer, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante
da menoridade relativa, com preponderância sobre a agravante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003972-66.2015.8.26.0126 -Voto no
3
reincidência para reduzir a pena aquém do mínimo legal (cf. razões de
fls. 323/332).
O recurso foi processado regularmente, com
apresentação de resposta pelo Representante do Ministério Público
(fls. 335/340). Manifestou-se a Procuradoria-Geral de Justiça pelo
parcial provimento do apelo, apenas para que seja reduzida a sanção
pela atenuante da menoridade relativa (cf. parecer de fls. 351/353).
2. Consta da denúncia que, nas condições de
tempo e local mencionadas, Deivid Augusto da Silva subtraiu para
si, mediante grave ameaça exercida com simulação de arma de fogo,
a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie, pertencente a
Isabel Cristina Soares.
Segundo foi apurado, o denunciado adentrou um
estabelecimento comercial, depósito de material de construção
pertencente à vítima e, simulando estar armado, anunciou o assalto,
subtraindo a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) e se evadindo, em
sequência, do local.
3. É caso em que o apelo deverá ser
parcialmente provido.
A materialidade do delito restou comprovada pelo
boletim de ocorrência de fls. 04/05 e pela prova coligida sob o crivo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003972-66.2015.8.26.0126 -Voto no
4
contraditório.
A autoria do delito, por sua vez, foi demonstrada
durante o inquérito pelo auto de reconhecimento de pessoa de fls. 07,
sendo devidamente confirmada durante a instrução. Veja-se.
A vítima Isabel relatou em juízo que o réu
adentrou o estabelecimento comercial que possui e anunciou o
assalto, pedindo para que colocasse o dinheiro em uma sacola. Disse
que viu sob sua blusa o volume do que acreditou ser uma arma de
fogo. Seu marido, que estava junto, a ajudou a colocar o dinheiro na
sacola e o agente se evadiu. O total subtraído foi cerca de cinquenta
reais, que não recuperou. Acionou a polícia e, no dia seguinte, o
acusado foi preso ao roubar outro depósito, reconhecendo-o com
absoluta certeza na delegacia. Disse que durante o roubo o acusado
estava de rosto limpo, sem boné, sem nada. Disse que viu na cintura
de Deivid um volume no formato de uma arma. O acusado estava
sozinho (cf. mídia física que acompanha os autos digitais).
Interrogado, Deivid negou a imputação contida na
inicial, dizendo que foi preso em flagrante no dia 13, data subsequente
à do delito sob discussão, desconhecendo a ocorrência versada
nestes autos (cf. mídia física que acompanha os autos digitais).
Assim, diante do seguro reconhecimento do autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003972-66.2015.8.26.0126 -Voto no
5
do delito tanto na fase policial, no dia seguinte ao delito, pela vítima
Isabel reconhecimento este corroborado sem dúvidas por ela em
juízo , e não tendo o acusado apresentado qualquer justificativa em
sua versão, quer na fase policial, quando se manteve silente (fls. 08),
quer em juízo, resta incabível, assim, falar-se na insubsistência do
conjunto probatório, devendo ser mantida a condenação exarada pelo
juízo a quo.
4. A pena aplicada, contudo, comporta ajustes.
Mantida no mínimo legal na primeira fase do
cálculo, a sanção foi majorada pela reincidência de Deivid. Foi
desconsiderada, todavia, a atenuante da menoridade relativa, que
não podendo reduzir a pena aquém do mínimo legal nos termos da
Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça , deveria ter sido
compensada com a agravante para reconduzir a sanção ao mínimo
legal de quatro anos de reclusão e dez diárias de multa.
5. Tratando-se de réu reincidente condenado a
pena não inferior a quatro anos, de rigor a manutenção do regime
fechado fixado na sentença recorrida.
6. Ante o exposto, deram parcial provimento ao
apelo para reduzir a pena imposta a Deivid Augusto da Silva, por
sua incursão no delito previsto no artigo 157 do Código Penal, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003972-66.2015.8.26.0126 -Voto no
6
quatro anos de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de
dez diárias de multa.
Márcio Bartoli
Relator Sorteado